Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702367-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL HEBRON AGRAVADO: JHONATAN CESAR OLIVEIRA LEITE DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 76855938 – autos principais – Proc. 0706360-10.2020.8.07.0010) que, com fulcro no CPC 313, § 4o, indeferiu a suspensão da execução até o pagamento do débito condominial firmado em acordo extrajudicial e determinou a retificação do ajuste para constar requerimento de extinção do feito. Defende que a hipótese impõe a suspensão até o pagamento integral do débito nos exatos termos do CPC 922. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo necessário à quitação, conforme convencionado pelas partes, e não a sua extinção, aplicando-se ao caso o CPC 922. O limite temporal definido no CPC 313, §4o, não alcança a hipótese do CPC 922, norma específica que admite a suspensão pelo tempo necessário ao cumprimento do acordo já concretizado, afastando o limite imposto na regra geral. 3. Suspendo liminarmente a execução. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 28.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR